Tribunal: TJDFT
Processo: 0734204-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra da sucumbência, registrada no art. 85, caput, do Código de Processo Civil, deve ser utilizada nos casos em que aquele que se sagrou perdedor na demanda confunde-se com o que deu causa à sua propositura. Nas oportunidades em que o sucumbente não é o mesmo sujeito processual que deu causa à propositura da ação considera-se apenas a regra da causalidade para distribuição do ônus sucumbencial.

2. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece parâmetros objetivos para a fixação dos honorários advocatícios. Esses parâmetros são de aplicação obrigatória e não pode o magistrado deixar de observá-los quando da fixação dos honorários sucumbenciais.

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) deverá ocorrer apenas de forma subsidiária e nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de ser indevida a interpretação que atribui ao termo inestimável uma segunda acepção semântica, como sendo aquilo que tem enorme valor. Não é possível utilizar juízos de proporcionalidade e razoabilidade para afastar a incidência de regra jurídica expressamente disciplinada no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

5. O entendimento acerca da obrigatória observância à regra expressa no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil deve prevalecer enquanto o Superior Tribunal de Justiça não fixar a interpretação a ser dada ao art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil por meio do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.812.301 e 1.822.171, conforme o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 1.046).

6. Apelação das rés desprovida. Apelação adesiva de Pedro Lucas Portugal Al Behy Kanaan provida.